Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE CRUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do acusado gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Demonstrado que o réu, no momento da abordagem policial, descumpriu a ordem emanada pelos agentes de polícia, resta configurado o crime de desobediência. Nos termos da Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 anos constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes, respeitado o dever de fundamentação. O crime de receptação de que trata os autos extrapola as consequências naturais do tipo, pois os réus foram flagrados em atos preparatórios para proceder com a transferência formal e fraudulenta desses bens; os veículos receptados (anteriormente alugados e não devolvidos às locadoras de veículos) são de considerável valor, sendo notório que a venda ilícita desse tipo de bem acarreta uma cadeia de criminalidade que engloba desde a falsificação de documentos do veículo até a adulteração de placas e chassis, revelando-se consequências desastrosas não só para a vítima, mas, também, para toda a sociedade. Não configura confissão espontânea a narrativa do réu que busca eximir-se da responsabilidade penal e cujo teor em nada colabora com o deslinde do caso. Irretocável o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista a avaliação negativa das circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime, bem como diante da reincidência do réu.